Tribunal: TJDFT
Processo: 0713714-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713714-74.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: MARCUS VINICIUS AMARAL MENDONÇA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Desclassificação. Pena. Culpabilidade. Conduta social. Privilégio. 1 – Ainda que pequena a quantidade de droga apreendida (19,76g de maconha), se as provas não deixam dúvidas quanto ao tráfico – depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante e usuários abordados, além da confissão do réu, que admitiu que vendeu e tinha em depósito drogas para difusão ilícita -, não se desclassifica a conduta para o crime do art. 28 da L. 11.343/06. 2 - A prática de mais de um verbo do núcleo do tipo penal de tráfico de drogas, quando inserida no mesmo contexto fático, não denota maior reprovabilidade da conduta apta a justificar o aumento da pena-base. 3 – Cometer crime durante o cumprimento de medidas cautelares diversas, fixadas como condição para liberdade provisória, é motivo para valorar negativamente a conduta social. 4 - O e. STJ, no julgamento de recursos especiais repetitivos, firmou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06 (tema 1.139, publicado em 18.8.22). 5 - Se não há provas de que o réu, que é primário e sem antecedentes, se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa e é pequena a quantidade de droga apreendida (19,76g de maconha), incide a causa de diminuição da pena do § 4odo art. 33 da L. 11.343/06. O fato de o réu responder a outra ação penal por tráfico de drogas, não significa que é habitual na prática de crimes, máxime se contra ele não há outros inquéritos ou ações penais em curso. 6 - Apelação provida em parte. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 59 do Código Penal e 33, caput, da Lei 11.343/2006, ao afastar a valoração negativa da culpabilidade. Assevera que a pluralidade de ações cometidas pelo recorrido, quais sejam “vender" e “ter em depósito”, foi devidamente utilizada como fundamento para a exasperação da pena-base na sentença condenatória. Sustenta que a Corte Superior admite que eventual multiplicidade de condutas, no caso de crimes de ação múltipla, deve ser valorada na dosimetria da pena-base, a título de maior reprovabilidade do agente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 59 do Código Penal e 33, caput, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023